Tribunal: TJPA
Processo: 0808099-90.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808099-90.2022.8.14.0000

AUTOR: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

REU: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, ANDERSON RENEE RIBEIRO DA SILVA, ATILA GIOVANI LIMA FREITAS, ANTONIO OLIVEIRA SOUZA, ANTONIO FERREIRA PIRANGI, BENEDITA ALVES DE OLIVEIRA SILVA, BENEDITO CAPELA, CINCINATO MARQUES RIBEIRO, DAVID BARREIRA DE SOUSA, EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, ELIEUDA LIMA DE SOUZA, ELIONY SOUZA BARATA, FRANCISCA DE ASSIS DA SILVA ARAUJO, ILSON CARLOS COUTINHO RIBEIRO, IVANILDE COUTINHO RIBEIRO, JOSE VIANA DE SALES, JOVECILDA DA SILVA ARAUJO, JOSE BORGES DA SILVA, JOSE LOPES DE SOUSA, JOSE PINTO DA SILVA, JOSINA COSTA SILVA, LUIS CARVALHO DOS SANTOS, MARIA SOCORRO MORAES, MARIA RIBEIRO MESSIAS, NEILDE DA SILVA FERREIRA, MARIA JOSE CARDOSO, MANOEL VIEIRA DE SOUZA, MARILENE PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA, NOE ALVES DO NASCIMENTO, RAIMUNDO ROSEO DOS SANTOS, RAIMUNDO CLAUDIO DA SILVA, RAURISON BARROS RODRIGUES, EUZEBIO RODRIGUES JADAO, FRANCISCO FEITOSA MOTA, CLAUDIO RODRIGUES TORRES, JOSE VIEIRA DA SILVA, JOELMA MOREIRA DOS SANTOS, JOAO BATISTA COSTA SANTOS, JONAS ALVES BORBA, OSVALDO BRASILINO SIMIAO, ROSEANY NAZARE FIGUEIREDO SILVA PEREIRA, CICERO SANTANA DOS SANTOS, JOAO EVANGELISTA DA SILVA, JOSE MARIA BECKMAN PEREIRA, LECI FERREIRA DA SILVA, PEDRO MORAES DA SILVA, OSCAR SANTOS, ARNALDO BATISTA, MARLY DOS SANTOS OLIVEIRA, JAIZ BEZERRA VASCONCELOS, ELIANE GOMES VIEIRA, LAZARO PEREIRA DA SILVA, MANOEL VIEIRA LIMA, MARIA LUCIA ALVES DE ARAUJO, CÉLIA REGINA GOMES DA SILVA, EDINALDO ARAUJO DOURADO, LUÍS ALVES DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO SOUZA, ANGELITA DE ABREU ALVES, EVA ALVES DA SOLIDADE SILVA, JACKSON PEREIRA DA SILVA, JAFHET GOMES SILVA, MANOEL VIANA NETO, MARILZA LORENCINE, NUNAS NONATO DA SILVA, ORLEISE ALVES DE SA LIMA, WALTER ALVES GUEDES, VALMIR EVANGELISTA DA SILVA, ROGERIO NORONHA MARTINS, SEBASTIAO GOMES DE LIMA, ANA CLEIDE BARROS VILHENA SILVA, ERIVANE SOUZA DOS SANTOS, MARIA LESLEY ALVES DA COSTA, NILVANA CABRAL DA CRUZ, RONALDO ALMEIDA NOGUEIRA, UIDEGLAN DOS SANTOS SILVA, ANTONIA SOARES DE LIMA, ANTONIA MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA, ALAIUSA PEREIRA DOS SANTOS, CLEOMAR GOMES DA SILVA MOTA, DARLI LINO DA SILVA GOMES, IRISMAR COSTA ARAUJO, DORILENE DOS SANTOS SILVA, GUIOMAR NUNES BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE DA SILVA SOUSA, JOSENILDE BARBOSA DE ARAUJO, MARIA DE JESUS FEITOSA DOS SANTOS, MARIA JOSE SOARES SANTOS, MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO, MARIA DO SOCORRO BARBOSA OLIVEIRA, MARINALDA FERNANDES CARNEIRO, MANOEL GOMES DA SILVA, NEIDE MORAIS FRANCISCO DE AQUINO, RAIMUNDA DE JESUS DA SILVA, ARNALDO COSTA FERREIRA, ANTONIO JOSE BRASILINO DA SILVA, ANTONIA COSTA LIMA, ANTÔNIA NASSALETE DA SILVA, ANDREA CRISTINA SOUZA DIAS, ANTONIA PEREIRA DE SOUZA, ARISVALDO VIEIRA SANTANA, ALDENY DA SILVA SANTOS, ANTONIA PEREIRA DE LIMA, AVERLANDIO CABRAL DA CRUZ, ANTONIO COSTA FERREIRA, ANTONIA DE MATOS DOS SANTOS, ARCANJA MACEDO DA SILVA, ADALTO GONCALVES FERNANDES, ANA LUIZA MOURA FEITOSA, AMILSON MOREIRA DA CRUZ, ARILDO ITALE DOS SANTOS, ANA ROSA LOPES DE ALMEIDA, AFONSO DIAS CARNEIRO, ANA REGINA DE ARAUJO BARROS, ANA MARIA SOUSA DOS SANTOS, ANA CRISTINA FERREIRA CRUZ TOLEDO, ALDILENE COELHO SANTOS GONCALVES, ALAIDE DEL CASTILHO TOLEDO, ANTÔNIA CABRAL DA SILVA, ANTÔNIO FELIX DA SILVA, ANTONIA DA SILVA SOUSA, ANTONIO ROGERIO ALVES DE SOUZA, ANTONIO CARLOS MACENA DA SILVA, BENTA FERREIRA DE SOUSA, CLEDENEUZA MARIA BIZERRA OLIVEIRA, CLEONILDA ALVES DOS SANTOS, CLEUZIMAR GONCALVES DE OLIVEIRA, CARMEM CLEIA DE SOUSA LIRA, CLAUDILEIA GOMES MOTA, CICERO DE SANTANA FERREIRA FILHO, CLEUDINALDO DOS SANTOS LIMA, CIPRIANO SANTANA ANDRADE, CICERA DE FREITAS MORAES, CLAUDIA MARIA VIEIRA DA SILVA SOUZA, CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO, CELIA REGINA GOMES DA SILVA, CILMARA PEREIRA DA COSTA, CACILDA VIEIRA DA SILVA, CARLA REGINA SILVA LIMA, CARLA CABRAL DA SILVA, DILMA FEITOSA DIAS, DINAIR SARAIVA CUNHA, DENIVAN NERES DA CRUZ, DENILZA NERES CABRAL, DORIANNE DOS SANTOS FEITOSA, DEUZIMAR PEREIRA DE SOUZA, DEUVANIR PIRANGI BORBA, DOREANA COSTA DE SOUZA, DOMINGAS FERREIRA PAZ SILVA, DENIZE NUNES FARIAS, EDILEUDE PEREIRA LIMA, EDINALVA FERREIRA FELIX PAIVA, ELANDA DE CASSIA CARVALHO DE SOUZA, ELIANE MELO NOGUEIRA, ELZIMA MIRANDA COSTA CRUZ, EUNICE MACHADO DE SOUZA, ELEUDA ALVES DA CRUZ, ELIZANGELA ALVES DA CRUZ, ELIZÂNGELA SILVA COSTA, EDILSON DA CONCEIÇÃO SILVA, ESMERALDA DA SILVA MIRANDA, ELIANE SILVA SANTOS MATOS, EDUARDA PEREIRA DOS SANTOS, ELIANA CRISTINA DOS SANTOS VIANA, EDINA FELIX DA SILVA, ELISSANDRA MENDES PIRANGI, ELENILDA GOMES VIEIRA ALVES DE SOUZA, ELIZABETH RODRIGUES DOS SANTOS, EVARISTO CARDOSO, ELIANE ALVES DOS SANTOS, ELIZAMAR BARBOSA DA SILVA, ELBA GOMES CARDOSO, ELIZABETH OLIVEIRA DE SOUZA, EVANIO DE SOUZA SANTOS, EVA FERNANDES DE SOUZA, ELIANE MARCIA BIAZEBETTI, ELIANE COSTA FERREIRA, EDNA LESSA ARAUJO, FRANCISCO DA SILVA SOUZA, FRANCILENE SILVA SANTOS COELHO, FRANCISCO GOMES DA CRUZ, FRANCISCA DA SILVA CARDOSO, FRANCISCO MATEUS DE ALMEIDA BEZERRA, FRANCISCO DE ASSIS COSTA, FRANCIMAR PEREIRA SOUZA, FONCINETE DE AQUINO ALMEIDA, FRANCISCO DA SILVA, FRANCISCA MARGALHET BELCHIOR DA SILVA, FABIO DA SILVA COSTA, FRANCILENE RODRIGUES JEREMIAS COSTA, FRANCISCO RODRIGUES ARAUJO, FRANCISCO BORGES LIMA, FRANCISCO TOME DE FREITAS, GEANE NOGUEIRA JARDIM, GUIOMAR VELOSO DA SILVA, GERALDA APARECIDA LESSA, GENIVAL ROCHA MORAES, GILVAN ALVES DA SILVA, HIGINIO SOARES DE OLIVEIRA, HERIK CRISTINA BEZERRA COSTA, HELIO VIEIRA DA SILVA, HELCENY NUNES FERREIRA, HELENI FERREIRA DE MACEDO, HELENA SOARES DE OLIVEIRA, IVANI RIBEIRO DE OLIVEIRA, IVANILDE LUCENA DA SILVA, IRANIDES ALVES DA SILVA, ISAIAS RIBEIRO DA SILVA, IVONETE DA SILVA NOGUEIRA, IVANILDES FERNANDES COSTA, IVANEIDE DA SILVA GOMES, IOLANDA CABRAL DE ARAUJO, JAILTON DA COSTA SILVA, JOSE DEIVISON RIBEIRO MESSIAS, JOSIMEIRE SABINO ARAUJO, JACIR PEREIRA BARROS, JOVALDA SOARES ARAUJO, JOACI VIEIRA LIMA, JOCIAN ARAUJO DE LIMA, JOCIMAR ARAUJO DE LIMA, JOSÉ LIMA GUIMARÃES, JOSENILDA COSTA FARIAS MORAIS, JOSENILDA SOUSA ALMEIDA, JOZIETE SABINO DE ARAUJO, JANETE SILVA DOS SANTOS, JOSE DE JESUS DIAS DE SOUZA, JISELIA SARAIVA CUNHA, JOSE ARAUJO DE LIMA, JOSE ROBERTO SANTANA DOS SANTOS, JOAO BARBOSA COSTA, JACKIANNE SOUZA SILVA, LUZIA PALMEIRA LIMA, LUCIVALDO RODRIGUES DE AQUINO, LAUDIRENE DIAS CAPELA, LAZINHO ALMEIDA LIMA, LIDIANE CRISTINA TOLEDO CRUZ, LUCILENE SILVA RICARDO, LUCIMAR VIEIRA DE PAIVA, LOURIVAL PINHO DE AGUIAR, LUZINETE TEIXEIRA DE CARVALHO, LUIS VIEIRA DA SILVA, LEONIDAS CABRAL DOS REIS, LUIZ DE OLIVEIRA SILVA, LENILDE OLIVEIRA SA, LUZAMIR DIAS DA SILVA, LUCIMEIRE VIEIRA SILVA, MARICELA MARIA DE FRANCA SILVA, MARCOS ALVES OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MANGIERI, MARIA ANTONIA DOS SANTOS AGUIAR, MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS, MARIA DO AMPARO DE OLIVEIRA, NEUSA DE SOUZA SILVA, NEIDE MORAIS SERAFIM, NEIRANA ALMEIDA DOS SANTOS, NILZIVAN GOMES PEREIRA, NAIVAN DOS SANTOS FIGUEIREDO, OSMIVAL SOUZA ARAUJO, ODETE RIBEIRO DA SILVA, OSMARINA FREITAS GOMES, OLINDINA DE OLIVEIRA PAIVA, PATRICIA CABRAL DA CRUZ, PAULO SERGIO DE SOUZA SILVA, RAIMUNDA DOS REIS LOPES, RAIMUNDA DE SOUSA BEZERRA, RAIMUNDO NONATO SOUZA DIAS, REGINALDO SOUZA DIAS, RENATO NORONHA MARTINS, ROSA MARIA MANEA CAETANO, ROSILENE DA SILVA SANTOS, ROSILANDIA MORAIS DE BRITO, ROSEANEA OLIVEIRA DA SILVA, ROSANIA OLIVEIRA ALMEIDA, ROSELIA OLIVEIRA ALMEIDA, ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA, ROSIMEIRE SILVA GOMES, RUBENS VICENTE COELHO, RUTH GOMES DA SILVA CRUZ, ROZILENE DOS REIS SOUSA, ROMILDO OLIVEIRA ALMEIDA, ROSANGELA SANTIAGO DOS SANTOS, RONALDO FERNANDES, RAIMUNDA DE SOUZA BRITO, ROSILDA ALVES DOS SANTOS, ROMIVAL BARBOSA DA SILVA, RITA RODRIGUES DE FREITAS, SANDRA GALDINO GOMES, SANDRA MARTINS DE SOUZA, SALETE FREITAS DA PAZ, SEBASTIANA ARAUJO FILHA, SEBASTIANA DE JESUS LEAL, SONIA DO SOCORRO ALVES GOMES, SOLANGE SILVA ALMEIDA, SILVANA DOS SANTOS AGUIAR, SILVANA CABRAL NERES, SONIA MARIA SOUZA CRUZ, SILVIO ALVES PEREIRA, SULAMITA MACENA DIAS, SELMA DE SOUZA MORAIS, SELIJANE LOPES SILVA, SILVIA VIEIRA COSTA, SUZANA COSTA DE SOUZA, TEREZINHA VIEIRA DE NORMANDIA, TRINDADE DA SILVA PINTO, WELLIENE ALMEIDA LIMA, WELLIMARIA NOGUEIRA CRUZ, WELSILENE ALMEIDA LIMA, WANDERLEIA PIMENTA DOS SANTOS, KEYLLY RUFINO DE SOUSA, KATIA CILENE DE ALMEIDA BARBOSA, VALBENES BRITO GOMES, VANIUZA ALVES COSTA, VALTEY MARTINS DE SOUZA, VALDIRENE BARBOSA DA SILVA, VALDIVINO ALVES MOREIRA SOUZA, VIVIAN VIEIRA DA COSTA, VENINA DA ROCHA LIMA, VIVIA GOMES CARNEIRO, VALDENOR JORGE DO NASCIMENTO, ANTONIA ALVES AGUIAR, ANTONIA CUNHA PINTO, ANTONIO LINO DE SOUZA SOBRINHO, ALMERINDA MOREIRA DA SILVA, ANTONIO DOS REIS MACHADO DA SILVA, AUDINETE SOUZA SILVA, ALDINEZ DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO JOSE DOS SANTOS, ALMERINDA SOARES BARBOSA, ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, ANTONIA VANUZA ALVES DOS SANTOS, ANTONIA ALVES FIGUEIREDO, ALONSO VIEIRA SILVA, AILSON MOREIRA DA CRUZ, ANTONIA PAIVA DUARTE, ALEXSANDER ALVES GOMES, ANTONIO FERNANDO COSTA DE MEDEIROS, ALENILZA SANTOS LUCAS, ANDREANE RENATA RIBEIRO DA SILVA, ANGELA ARAUJO DE LIMA LEAL, ANTONIA FIGUEIREDO LIMA, ANA JOANA ARAUJO SOARES, ANTONIO MARCOS DA SILVA, ANTONIO FLAVIO PEREIRA DA SILVA, BENEDITA DIAS DE OLIVEIRA, BERONICE RODRIGUES VIEIRA, CLEUDIMAR RUFINO DE SOUSA, CLEONICE GOMES DA SILVA, CREUZA DA SILVA PINTO, CRICENE DE SOUSA DE PAULA, CARMEN CILENE FERNANDES SOUZA, CLEOMAR FERREIRA DOS SANTOS, CARLOS AUGUSTO DA CUNHA MORGADO, CLEIBE PEREIRA DOS SANTOS, CLEONICE CARVALHO DE FREITAS, DEJACI FERREIRA GOMES, DEUSDETE ALVES DE SOUZA, DÊNIS GLEDSON VICENTE COELHO, DELANO OLIVEIRA JADAO, DEUSILENE LOPES BARBOSA, DORALICE DA SILVA SANTOS, DORALICE DOS SANTOS FEITOSA, DEUZAMAR NASCIMENTO SOUZA, DALVINA RODRIGUES DE LIMA, DAGNO SILVA PIRANGI, DAMIANA NERES DOS SANTOS, EMILIA ALVES DOS SANTOS, ELOIZA DE OLIVEIRA SILVA, ELIETE DA CONCEIÇAO SILVA SANTOS, ELIEZITE BENTO DA SILVA, ELISANGELA NUNES DE OLIVEIRA SILVA, EDIVALDO ALVES GALVAO, EDGAR DOS SANTOS SILVA, EDILENE SOUZA DOS SANTOS, EDILEUSA DOS SANTOS FAUSTINO, EDILEUSA VIANA DE SALES, ERMINIA JOANA DE OLIVEIRA, ERISVALDO DOS SANTOS NUNES, ELIJEFFERSOM COELHO SANTOS, EDIMAR MARTINS DOS SANTOS, EVA MENDES DA SILVA, EDILÚCIA XAVIER BEZERRA, EDVALDO GONCALVES DE FARIAS, FRANCISCA ALVES DA SILVA, FRANCISCA ALVES FIGUEREDO, FRANCISCA DE JESUS LIMA CAXIAS, FRANCISCA HELENA SENA LIMA, FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA, FRANCISCA DE PAIVA BARRETO, FRANCINETE HELENA DA SILVA, FRANCISCO SOUZA FILHO, FRANCISCO SOUZA OLIVEIRA, FRANCISCA MARIA C. SILVA FILHA, FRANCISCO FELIX DA SILVA, FRANCINA CORDEIRO RODRIGUES, FRANCISCA RUBIA SILVA VIEIRA, FRANCISCA LEITE DA SILVA, FRANCISCA SILVA DE SOUZA, FRANKSLEY LOPES DA SILVA, GEOVAN PEREIRA DA SILVA, GERALDO ALVES CARDOSO, HERCULANA VIEIRA DE SOUZA, HERMINIA MARIA DE FRANCA, IRENILDE PEREIRA DA SILVA, IRAIDES SOUSA DA SILVA, ISABEL DA SILVA BARROS, IRENO CARDOSO DOS SANTOS, ODINEIA CAMPELO DOS SANTOS, ISAURA FARIAS DA SILVA, IRACI MARIA DA SILVA MORAIS, IRACI PAULINO FERREIRA, INES ALVES FIGUEREDO, IMIDIO TEIXEIRA DE MATOS, ILZA DA SILVA RIBEIRO, ILDENIR COUTINHO RIBEIRO, ILANA PEREIRA DOS SANTOS, IVANI PEREIRA BARBOSA, JOAO BATISTA DOS REIS LOPES, JOSE OSVALDO PEREIRA MENDES, JOEDSON OLIVEIRA SERRA, JOSE ALVES DOS SANTOS, JOSILEIDE DE LIMA CABRAL, JACSON MACENA SOUZA CRUZ, JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS LIMA, JOSE GUERRA DOS SANTOS, JOSE LUIZ DE SOUSA, JOSE TEUNOS DA CUNHA, JOAO ROCHA, JOSE ILTON PERES DA SILVA, JOAO CARVALHO, JOSE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, JAVIER LORENCINE FRANCISCO, JOAQUIM NABUCO DA CUNHA MORGADO, JACIARA FERNANDES DOS REIS, LUIZA RODRIGUES DA SILVA FELIX, LINDALVA LIMA BATISTA, LAURIVAN MARTINS DAVI, LUZIA FERREIRA DA SILVA, LUZIA PEREIRA DA SILVA, LIDINALVA ALVES DE BARROS CAMPOS, LENY FERREIRA CARDOSO, LAURA MARCIA MENEZES DA SILVA, LUZIA ALVES DOS ANJOS, LIZETE RIBEIRO LIMA, LUCIENE DA SILVA VIEIRA, LISAUDIR SOUZA ALVES, LEONICE PEREIRA DA SILVA, LINDALVA AMORIM MARTINS, LENILDA DE SOUZA OLIVEIRA, LINDACI DE SOUZA NASCIMENTO, LIGIANE VIEIRA LIMA, LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS, LEONILDE VIEIRA DOS REIS, LOURENCA MENDES DA SILVA, MARIA BETANIA FERREIRA DE SOUSA, MARLEIDE SILVA AZEVEDO, MARIA DIAS DA SILVA, MARIA DA SILVA, MARIA TERESA GOMES DA SILVA, MARIA FRANCISCA DA COSTA MOURA, MARIA LUIZA DOS SANTOS FREITAS, MARIA DA CONCEICAO DE MOURA BATISTA, MARINALVA DE ALENCAR MOURA, MARIA DE FATIMA ARAUJO SOUZA, MARIA LUZ ALVES DA SILVA, MARIA FRANCISCA MACHADO MIRANDA, MARIA DOS ANJOS DOS SANTOS REIS, MARIA DA GUIA SILVA VIEIRA, MARILENE DOS REIS COSTA, MARIA FERREIRA DOS SANTOS, MARIA DE NAZARE MENEZ, MARIA DE FATIMA RODRIGUES VIEIRA, MARIA DIVINA DA CONCEIÇAO, MARIA FRANCISCA VIEIRA DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO LIMA, MARIA ILDA COSTA VIEIRA DOS REIS, MARIA DAS GRACAS ALVES PINHEIRO SANTOS, MARIA DIVINA DOS SANTOS LIMA, MARIA PINHEIRO DA SILVA, MARIA DOS REIS RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA MARLENE PINHEIRO SANTOS, MARIA LENICE DOS SANTOS, MARIA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IOLETE DA SILVA, MARIA DOS REIS ALVES BERTULINA, MARIA DE FATIMA AGUIAR MARTINS, MARIA DE JESUS DE SOUZA MORAIS, MARINALVA VASCONCELOS VIANA, MARIA ODETE ALVES DA SILVA, MARIA EUDE BEZARRA NETO, MARIA JOSE FERREIRA SILVA, MARIA DE MORAIS BARBOSA, MARIA GILVANETE DA SILVA ZANETI, MARIA DE LOURDES LIMA DOS SANTOS, MARIA DE NAZARE GOMES RESPRANDE, MARIA AVELINA DA CONCEICAO, MARIA VALDENICE SILVA DE SOUZA, MARIA NEUSA GALVAO RIBEIRO, MARIA ONEIDE DE SOUZA PINTO, MARIA DO CARMO DA SILVA MATOS, MARIA DE FATIMA ANORATO DA SILVA, MARIA CANDIDA DA SILVA SANTOS, MARIA DA PAIXAO LIMA, MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA, MARIA DAS GRACAS FALCAO FERREIRA, MARIA NEUZA RIBEIRO PEREIRA, MARIA DIVINA DA SILVA LIMA, MARIA DIVINA PEREIRA DE ARAUJO, MARIA DOS REIS COSTA, MARIA RAIMUNDA CALISTA, MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA FELIX, MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO CONCEICAO, MARIA ZULEIDE DA SILVA, MARIA DAS NEVES DE PAULA SANTOS, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA, MARIA DE FATIMA MORAIS RIBEIRO, MARIA DE JESUS GOMES SENA, MARIA DAS GRACAS DA SILVA VIEIRA, MARIA DAS DORES PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DIVINA MENDES DA CRUZ, MARIA HELENA DAVI DOS SANTOS, MARIA DE NAZARE RIBEIRO DA SILVA, MARIA GONCALA DA SILVA, MARIA DE FATIMA CARVALHOA LOPES, MARIA SILVA COSTA, MARIA DOS REMEDIOS SANTOS LOPES, MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA, MARIA PEREIRA DA SILVA DO CARMO, MARIA CELIA TORRES LIMA, MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA, MARIA LUZINETE BARBOSA COSTA DOS SANTOS, MARIA SANDRA SANTOS LIMA, MARCIA CRISTINA OLIVEIRA PAIVA, MARIA DE LOURDES SA, NEUTON SILVA MAGALHAES, NILDE RODRIGUES DE FREITAS, NEUTON RIBEIRO PEREIRA, NILZA RIBEIRO DE OLIVEIRA, NUBIA ARAUJO SOUZA, ODI CARNEIRO DA SILVA, OSMARINA BRAZ ALVES, OSMAR BARBOSA DA SILVA, PEDRO CRUZ DE SOUSA VIANA, PABLO DE SOUZA NASCIMENTO, RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA BEZERRA, ROSENI SOARES DA COSTA, RAIMUNDO NEVES LOPES, RITA MORAES RIBEIRO, RAIMUNDO ALVES FEITOSA, RAIMUNDA ALVES DE SOUZA DIAS, RAIMUNDA MOREIRA DA SILVA, RAIMUNDA LEONARDA MATIAS DO NASCIMENTO SOUZA, RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO, ROZINEUDA VIEIRA DA SILVA, ROSILENE FERREIRA DE SOUZA, RAIMUNDO NERES FILHO, RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO BARBOSA, RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA, ROSARIA DE SOUZA SILVA, SABINA DA SILVA MENDES, SELMA DE MACEDO VITOR, SILVANIA FERREIRA ARAUJO, SONIA MARIA COSTA ARAUJO, TEREZA PEREIRA DE ARAUJO, VALDEILDE MENEZES DA SILVA, VALDENIZA ALVES MOREIRA SOUZA, VANUZA LOURENCINE DE SOUZA, VANIA PIMENTA DOS SANTOS, VALDA ALVES DE SOUZA SOARES, VALDENILSON PEREIRA SANTOS, VALTER BRANDAO DA COSTA, WANDER LUCIA PIMENTA OS SANTOS, WENDEL SOSTENES DE SOUSA SANTOS, WILSON ENVANGELISTA CARVALHO, WOSHITON SOARES DA SILVA, ZELIA FERREIRA DE SOUSA, ZENIUTO GOMES DE SOUZA, ODAIR JOSE DA SILVA SOUZA

INTERESSADO: MARIA CLAUDIANA DA CONCEIÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA.

REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
In casu
os fundamentos apresentados na inicial não são hábeis, por si só, a permitir a desconstituição do acórdão rescindendo, sob o fundamento de violação a norma jurídica, tendo em vista que o autor pretende, na realidade, que a matéria objeto da ação principal seja reapreciada, com nova interpretação de fatos e provas, inclusive sugerindo a inversão do ônus da prova, para que seja adotado entendimento diverso do definido na decisão rescindenda, o que não é admitido em sede de rescisória por violação de norma jurídica, na forma exigida no art. 966, inciso V, do CPC, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Agravo Interno conhecido, mas improvido à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual presidida pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro e realizada no período de 11.07.2023 até 18.07.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
com a finalidade de rescindir decisão monocrática

transitada em julgado, proferida na Apelação - Proc. n.º 0000276-76.2006.8.14.0124,

que manteve sentença que havia condenando o autor a pagar aos requeridos
ANTÔNIO CARLOS SANTOS E OUTROS servidores salários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2004, além de adicional de férias e 13.º salários.

Alega que a decisão deve ser rescindida por existência de violação manifesta a norma jurídica, na forma do art. 966, inciso V, do CPC, sob o fundamento de que o entendimento proferido violou o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de repercussão geral do RE n.º 1066677, Tema n.º 551, que consignou que os servidores temporários não teriam direito a recebimento de férias e 13.º salários.

Afirma que a decisão monocrática rescindenda foi proferida em 24.06.2020, sem considerar o posicionamento da repercussão geral proferida em julgamento realizado no plenário virtual no período de 15.05.2020 até 21.05.2020.

Diz que pretende anular a decisão monocrática no que tange à ilegalidade de concessão de pagamento de 13º salário e adicional de férias a servidores temporários/contratados, com base nos seguintes motivos:

Assevera que há expressa contrariedade à norma jurídica do regime jurídico administrativo aplicável aos requeridos, por se tratar de servidores contratados sem concurso público que seriam regidos contrato precário, pois teriam direito apenas saldo de salário e ao deposito de FGTS, por isso, a decisão é contraria a norma jurídica sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 1.066.677.

Afirma que se encontram presentes os pressupostos da tutela de urgência, face o risco de dano que pode sofrer e prejuízo ao resultado útil do processo, tendo em vista que o processo principal encontra-se em fase de cumprimento de sentença na ordem de R$ 3.537.064,20, e pelos fundamentos jurídicos expostos.

Requer assim:
“CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR DE URGÊNCIA, inaudita altera pars, a fim de SUSPENDER INTEGRALMENTE OS EFEITOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA RESCINDENDA DO PROCESSO Nº 0000276- 76.2006.8.14.0124 DO TJPA, até o julgamento final da presente ação rescisória;”,

e ao final, julgue procedente o pedido da rescisória para desconstituir a decisão rescindenda, na forma do art. 966, inciso V, do CPC.

Em despacho constante do ID- 9932843 - Pág. 1, in verbis:
“... determino que o autor emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando apenas os servidores temporários do Município que foram beneficiários da decisão, assim como junte aos autos os respectivos contratos dos servidores e correspondentes aditamento e prorrogações contratuais relacionados aos mesmos, sob de indeferimento da inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC.”

O autor protocolou petição de emenda
consignando o nome de 65 servidores temporários que permaneceriam no polo passivo da demanda, mas que os contratos e aditamentos e prorrogações não foram encontrados e que foram extraviados e que

o Departamento de Recursos Humanos do Município teria realizado diversas buscas sem êxito em encontrá-los nos acervos físicos e digitais e consta apenas do registro no sistema de onde foi retirada a lista anexa e teria ocorrido o extravio dos mesmos, e caso as provas apresentadas sejam insuficientes para atendimento da demanda pugna pela inversão do ônus da prova em seu favor para tal finalidade, conforme consta do ID-10356432 - Pág. 01/09.

Em decisão monocrática constante do ID-. 10487296 - Pág. 01/09., foi indeferida a inicial, e julgado extinto o processo, sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, inciso I, c/c art. 968, §3.º, primeira parte, do CPC.

O autor interpôs o agravo de instrumento constante do ID-11113615 - Pág. 01/09, alegando que a decisão merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Alega a existência de contrariedade a norma jurídica face a contrariedade a regime jurídico administrativo aplicável aos agravados, contratos sem aprovação em concurso público, por inadmissibilidade do pagamento de férias e 13.º salários em decorrência da repercussão geral do julgamento do RE 1066677, e que a decisão rescindenda teria afrontado a referida decisão do Supremo Tribunal Federal, ensejando a inconstitucionalidade da coisa julgada formada.

Assevera a possibilidade de reenquadramento jurídico jurídica de fatos e provas delineados na decisão rescindenda, em sede de rescisória, por revalorização de fatos e provas, assim como de pedido contraposto de exibição de documentos e inversão do ônus da prova por supremacia do interesse público sobre o privado.

Requer assim a seja o agravo interno conhecido e provido, para que seja julgada totalmente procedente o pedido da rescisória.

Consta da certidão do ID- 11141905 - Pág. 1 que não foram apresentadas contrarrazões.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo do agravante. Vejamos:

A matéria central da rescisória diz respeito a violação de norma jurídica, na forma do art. 966, inciso V, do CPC, sob o fundamento que
o entendimento proferido na decisão rescindenda diverge do posicionamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal proferido no julgamento de repercussão geral do RE n.º 1066677, Tema n.º 551, nos seguintes termos:

”Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.”

Verifica-se que na segunda parte da tese definida no Tema n.º
551 há expressa indicação da
possibilidade de pagamento de decimo terceiros salários e férias na hipótese de contratação temporária, quando houver comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração em razão dos sucessivos e reiterados renovações e/ou prorrogações.

Restou consignado nos fundamentos da decisão rescindenda que não foi apresentada prova hábil a demonstrar a irregularidade na contratação,
por conseguinte, entendeu que o contrato era válido e reconheceu o direito dos servidores, sob o fundamento que
caberia a Administração (autora) a prova de fato

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, na forma do art. 373,
II,
do CPC/15.

Daí porque, o Excelentíssimo Desembargador Relator do processo originário reconheceu
o direito dos servidores requeridos (temporários) a receber
adicional de férias e 13.º salários e afastou
a incidência do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nas repercussões gerais Temas n.º 191, 916 e 308, conforme jurisprudência desta Corte Estadual sobre a matéria,
in verbis:

“Em relação à existência de vínculos temporários dentre os apelados e a arguição pelo apelante de nulidade destas contratações, cediço que o artigo 37,
II
da CF/88 estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público na forma da lei, ressalvada as nomeações para cargo em comissão. Porém, em seu inciso
IX,
o mesmo dispositivo constitucional permite a contratação de trabalhadores, em exceção à regra do concurso público, determinando que a Lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, medida de exceção que deve observância aos parâmetros legais.

No âmbito estadual, a matéria é prevista pela Lei Estadual n° 5.389, de 16 de setembro de 1987, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores temporários, autorizando a contratação temporária.

Depreende-se, assim, que, diante da presunção de legitimidade e validade dos atos administrativos e não tendo sido apresentados aos autos qualquer evidência de irregularidade nos casos das contrações temporárias, não há como ser reconhecida a nulidade dos contratos. reputando-se, portanto, válidos
,
e encontrando-se, os apelados, via de consequência na condição de servidores públicos durante a vigência do contrato, sendo-lhes garantido o direito às verbas constitucionalmente asseguradas como direitos sociais aos trabalhadores, como o 13° salário e férias, nos termos do artigo 7
o
,
VIII
e
XVII
da CF/88.

Nesse sentido, este Tribunal tem firmado seu entendimento, senão vejamos:

(...)

Embora alegado pelo recorrente, não foi apresentada qualquer prova no sentido de demonstrar irregularidade nas contratações, motivo pelo qual considero que os contratos são válidos e nesse ponto, importante ressaltar que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do RE-RG 596.478 (Tema 191), de relatoria da Min. Ellen Gracie, com a do RE-RG 765.320 (Tema 916), de relatoria do Min. Teori Zavascki e com a do RE-RG 705.140 (Tema 308), de relatoria do Min. Teori Zavascki referentes à sistemática da repercussão geral, porquanto a hipótese de incidência dos mencionados Temas abrangem os casos de contrato declarado nulo, situação diversa da narrada nos presentes autos, em que não foi reconhecida a nulidade das contratações
.

Ressalta-se. novamente, que caberia ao apelante/réu em sua peça contestatória apresentar os documentos necessários para sua defesa, aptos a provarem a existência de fato impeditivo ou extintivo do direito dos autores, ônus que não se desincumbiu vez que não juntou nenhum documento.

Ao alegar fatos impeditivos/modificativos do direito dos autores na contestação, o apelante assumiu o ônus da prova quanto ao que sustentou, na forma do art. 373,
II,
do CPC/15.

Com efeito, nos termos do supracitado artigo da norma processual civil, competia aos autores comprovar o fato constitutivo do direito e ao réu a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele. Todavia, no caso em comento, a inicial funda-se na existência de fato negativo, referente ao não pagamento de verbas salariais pelo Município, restando impossibilitado aos apelados/autores a produção de prova de fato negativo.

Por outro lado, é válido destacar que os elementos probatórios capazes de comprovar fato impeditivo ou extintivo do direito postulado se encontram sob posse do Ente Público ora apelante, que detém os documentos administrativos referentes aos vínculos dos autores, sendo a Administração Pública impessoal e, portanto, incabível a afirmação do apelante quanto à nova Administração.

Ante os fundamentos acima delineados, não se verificando no caso em tela a presença de comprovantes de pagamento correspondente aos salários dos meses de outubro, novembro e dezembro/2004, além do 13° salário e adicional de férias, não comporta censura a decisão quanto à condenação destas, tanto aos servidores efetivos quanto aos servidores com contratações temporárias, as quais foram reputadas válidas.”

Nestas circunstâncias, onde a matéria foi definida com base na ausência de prova da irregularidade da contratação, esta Relatora determinou a emenda da inicial para juntada dos contratos, com os aditivos e prorrogações, para que houvesse analisa da matéria.

No entanto,
o autor não atendeu a determinação e alegou que os referidos documentos teriam sido extraviados, posto que teriam sido firmados os contratos ainda na gestão do Município no ano de 2004 e requereu a inversão do ônus da prova em seu favor, conforme consta do documento do ID- 10356432 - Pág. 01/09.

Aqui o ponto central da rescisória, os fundamentos apresentados na inicial não são hábeis, por si só, a permitir a desconstituição do acórdão rescindendo, sob o fundamento de suposta violação de norma jurídica, na forma exigida no art. 966, inciso V, do CPC, tendo em vista que o autor pretende, na realidade, que a matéria seja reapreciada para a discussão da justiça ou injustiça da decisão rescindenda, com nova interpretação da situação fática firmada na decisão rescindenda ou rediscussão e interpretação de fatos e provas, inclusive sugerindo a inversão do ônus da prova, para que seja adotado entendimento diverso do definido na decisão rescindenda.

Ocorre que, a interpretação que leva a desconstituição da coisa julgada exige que a violação da norma jurídica seja literal e flagrante, verificável de
prima facie
, em relação aos dispositivos que foram objeto da discussão na decisão rescindenda.

É que não se cogita de admissibilidade da rescisória, com base no art. 966, inciso V, do CPC, quando foi eleita pelo órgão julgador uma interpretação dentre aquelas possíveis se abstrair da norma, muito menos se admite a reapreciação de fatos e provas para obter conclusão diversa da firmada na decisão rescindenda, posto que a rescisória não pode ser utilização como substituta recursal, com prazo privilegiado, conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSO CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA
. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PERITO. POLÍCIA CIVIL.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA
. DOCUMENTO NOVO INCAPAZ DE MODIFICAR O JULGADO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA.

1.
O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica
. 2.
Em relação à decadência, ainda que a decisão rescindenda não tenha conferido a melhor interpretação ao art. 23 da Lei do Mandado de Segurança e destoado do entendimento prevalente na jurisprudência do STJ,

a adoção da publicação do edital como termo a quo do referido prazo representa uma das interpretações possíveis do normativo em desate, o que desautoriza a rescisão do julgado com base no inciso V do art. 966 do CPC
.

3.
A decisão impugnada apresenta fundamentação autônoma suficiente para a denegação da segurança pleiteada. Isso porque o julgado atestou que a exigência do exame físico estava prevista na lei estadual e no edital do certame, tendo-se utilizado, inclusive, de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que consideraram a regularidade do TAF para o cargo de investigador de polícia, isto é, em situação análoga ao caso dos autos.

4. No tocante à impossibilidade temporária para a realização do teste, a decisão rescidenda também se encontra em sintonia com o entendimento do STJ, bem como do Pretório Excelso, inclusive sob o rito da repercussão geral (RE 630.733/DF), no sentido de que não é possível admitir a remarcação de prova de aptidão física para data diversa da estabelecida em edital de concurso público, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, ainda que de caráter fisiológico, como doença temporária devidamente comprovada por atestado médico, salvo se essa possibilidade estiver prevista no próprio edital do certame.

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 966, VII do CPC, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional, o que não é o caso dos autos.

6. Ação rescisória julgada improcedente.”

(AR 5.923/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 17/10/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485 DO CPC/1973.

REQUISITOS. VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA.

PRESCRIÇÃO. ARESTO RESCINDENDO.

ANÁLISE.

REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta contra a literalidade da norma jurídica, sendo inviável, nessa

seara, a reapreciação das provas produzidas ou a análise acerca da correção da interpretação dessas provas pelo acórdão rescindendo.

2.

O tribunal estadual julgou improcedente o pedido da ação rescisória, tendo em vista a prescrição haver sido discutida no aresto rescindendo de modo fundamentado. Inviável rever tal entendimento, a teor do óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 314.560/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. (...)

2.
Não é cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei, quando a decisão que se visa desconstituir se utiliza de uma dentre as interpretações possíveis ou de interpretação analógica, uma vez que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta, que não é o caso dos autos. Precedentes.

2.1. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula 83 desta Corte, aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional.

3. (...)

4. O erro de fato capaz de ensejar a rescisão do julgado, demanda que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AgRg no AREsp 3.484/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 06/11/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE NOVA ANÁLISE E VALORAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS NA AÇÃO ORIGINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ.

1. (...)

2. (...)

3.
Vale ressaltar que o entendimento desta Corte é no sentido de que a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. Precedentes.

4. (...)

Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 522.277/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 15/09/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGADO FUNDADO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. NOVO REJULGAMENTO DA CAUSA EM RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE ÍNDOLE RESTRITA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. (...)

2. A violação a literal dispositivo de lei autoriza o manejo da ação rescisória apenas se do conteúdo do julgado que se pretende rescindir extrai-se ofensa direta a disposição literal de lei, dispensando-se o reexame de fatos da causa.

3. Demanda rescisória não é instrumento hábil a rediscutir a lide, pois é de restrito cabimento, nos termos dos arts. 485 e seguintes do CPC.

4. Decisão recorrida que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, tendo em vista a ausência de argumentos novos aptos a modificá-la.

5. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 450.787/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 26/05/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIABILIDADE. ART. 485 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.-
A Corte Especial já firmou entendimento no sentido de que o Recurso Especial interposto em sede de ação rescisória deve cingir-se ao exame de eventual afronta aos pressupostos desta (artigo 485 do Código de Processo Civil) e, não, aos fundamentos do julgado rescindendo
.

2.-
A viabilidade da ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta, contra a literalidade da norma jurídica, o que não se verifica, na hipótese, sendo inviável sua utilização como meio de reavaliar os fatos da causa ou corrigir eventual injustiça da decisão.

3.- (...)

4.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

5.- Agravo Regimental improvido.”

(AgRg nos EDcl no REsp 1419033/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 25/06/2014)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

(...)

2
.

A Ação Rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

3.

A ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da Ação Rescisória calcada no inciso V do art. 485 do Diploma Processual Civil é aquela evidente, direta, aberrante, observada primo oculi, não a caracterizando aquela que demandaria, inclusive, o reexame das provas da ação originária, tal como ocorre na presente hipótese.

4.

Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO desprovido.”

(AgRg no REsp 1202161/GO, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 27/03/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V, DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO-CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do ‘direito em tese’, porquanto essa medida excepcional não se presta simplesmente para corrigir eventual injustiça do decisum rescindendo, sequer para abrir nova instância recursal, visando ao reexame das provas (AR 3.991/RJ, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.8.2012). Em outras palavras,

‘não se conhece do pedido de rescisão com fulcro no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, dado que a violação de lei, na rescisória fundada no citado dispositivo, deve ser aferida primo oculi e evidente, de modo a dispensar o reexame das provas da ação originária’ (Ar 3.029/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 30.8.2011).

2. (...)

3. (...)

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 232.109/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 24/10/2012)

Daí porque, esta Relatora indeferiu a inicial, na forma do art. 968, §3.º, primeira parte, do CPC,
face a impossibilidade de reapreciação de fatos e provas em rescisória por violação de norma jurídica, na forma estabelecida no art. 966, inciso V, do CPC, além da
ausência de prova hábil a demonstrar a existência de divergência da decisão rescindenda com o entendimento proferido no
repercussão geral do RE n.º 1066677, Tema n.º 551, face a possibilidade de pagamento de décimo terceiro salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, na hipótese de previsão contratual, o que não pode ser descartado na espécie dos autos em decorrência da ausência dos contratos.

Ademais, não cabe a esta Relatora inverter o ônus probante definido no julgamento originário, sob pena de reapreciação de fatos e provas, o que é vedado em sede de rescisória, por violação a norma jurídica, consoante os precedentes do Superior Tribunal de Justiça
retro
transcritos sobre a previsão do art. 966, inciso V, do CPC.

Assim, forçoso é concluir a inépcia da inicial, pois dos fatos narrados não decorre a conclusão lógica do pedido, na forma do art. 330, Inciso I, §1.º, Incisos I e III, do CPC, portanto, a decisão proferida não merece reparos.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/07/2023